Tribunal: TJMT
Processo: 1020425-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020425-19.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado : MURILO GENARO DA SILVA
Número do Protocolo: 1020425-19.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação (...) c/c Danos Morais” (Proc. no 1034097-88.2021.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por MURILO GENARO DA SILVA, representado por seu genitor GILVAN LUCAS DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar à Cooperativa/ré que “suspenda a cobrança dos valores de coparticipação indicados Id. no com vencimento em 07/09/2021, no valor de R$ 32.266,22, (...) (e) também que a requerida providencie o desmembramento dos valores de coparticipação dos valores mensais cobrados, emitindo boletos separados”, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada cobrança indevida (cf. Id. no 108955493 - pág. 129/132).
A agravante discorre sobre a legalidade da cobrança da coparticipação face à “existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais”, asseverando que o “procedimento (é) absolutamente admitido pela Agência Nacional de Saúde através da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021”.
Argumenta que, “se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado”.
Enfatiza, por fim, que “a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial”, e que “o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000).
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “permitindo a cobrança de coparticipação em de disposição contratual e previsão legal”; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 108955490).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais convencem quanto ao provável desacerto da decisão agravada, pois, em princípio, realmente não há incompatibilidade entre a lei consumerista e o regime de coparticipação nos contratos de plano de saúde, sendo que, em específico à situação do contrato objeto da lide, considerando que consta cláusula expressamente nesse sentido, informando o consumidor, de forma clara e objetiva, a respeito da modalidade de coparticipação e o critério de cobrança, estipulando-se a cota do consumidro em 30% sobre os “valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais, (...) que serão cobrados no boleto do mês subsequente ao da utilização” (cf. Id. no 108955494 - pág. 38), não me parece, ao menos por ora, antes de exame mais detalhado da questão meritória, que é ilícita ou mesmo injusta a cobrança que vem sendo praticada pela ré/agravada Unimed com respaldo na previsão contratual.
Mutatis mutandis, conforme o precedente abaixo destacado, o STJ já decidiu que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato, confira-se:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. RECUSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes. 2. Não é abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado para as sessões que excedem os limites pactuados. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - 4a Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1646143/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
No mesmo sentido, esta eg. Câmara Julgadora já decidiu pela legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do plano de saúde em caso semelhante ao dos autos; confira-se:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato.” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAI 1007337-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 24/08/2021, DJe 28/08/2021)
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator